Tribunal: TJDFT
Processo: 0716325-46.2024.8.07.0018
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO.PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO COLETIVA. OBRIGAÇÃO DE PAGAR. LEI DISTRITAL No 5.182/2013. REAJUSTE DE REMUNERAÇÃO. AGENTE PENITENCIÁRIO. TERCEIRA E ÚLTIMA PARCELA. IMPLEMENTAÇÃO. PRESCRIÇÃO. DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA. APELAÇÃOE REMESSA NECESSÁRIA DESPROVIDAS.
I – Caso em exame
1. A ação – ação coletiva com o objetivo de compelir o Distrito Federal ao pagamento dos valores retroativos da terceira parcela de reajuste da remuneração da carreira de Agente Penitenciário, previsto na Lei Distrital no 5.182/2013, de setembro/2015 a março/2022, acrescidos de correção monetária e de juros moratórios, além de multa.
2. Decisão anterior – a sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu ao pagamento dos valores correspondentes às diferenças entre o valor do vencimento estabelecido na Lei Distrital no 5.182/2013 e os efetivamente pagos aos substituídos, nos cinco anos anteriores à propositura da presente ação.
II – Questões em discussão
3. As questões em discussão consistem em examinar (i) a (in)ocorrência de prescrição e (ii) o direito da categoria ao pagamento retroativo da terceira parcela do reajuste remuneratório previsto na Lei Distrital no 5.182/2013.
III – Razões de decidir
4. A pretensão de cobrança de créditos contra a Fazenda Pública prescreve em cinco anos e tem por termo inicial a data de cada pagamento efetuado a menor.
5. O Tema no 864/STF não se aplica à demanda, pois esta não envolve revisão geral de remuneração, mas concessão de aumento remuneratório escalonado.
6. A norma pode ser considerada ineficaz apenas para o exercício financeiro no qual foi promulgada, em razão da insuficiência de dotação orçamentária.
7. A alegação, sem respaldo em provas consistentes, de que não havia dotação orçamentária para o exercício de 2015 para a implementação da terceira parcela do reajuste concedido pela Lei Distrital no 5.184/2013, não se sustenta. Os exercícios financeiros posteriores à publicação da Lei são regidos por seus próprios orçamentos, os quais deveriam prever os recursos necessários para a despesa determinada pela norma já vigente.
8. Não há violação à Lei de Responsabilidade Fiscal, pois o processo de aprovação, publicação e promulgação da Lei Distrital no 5.182/2013 contou com a participação do Distrito Federal, por meio da sanção do Chefe do Poder Executivo, além de o texto legal ter sido submetido à análise técnica e discussão no âmbito do Poder Legislativo.
9. O apelante-ré efetuou voluntariamente o pagamento da terceira e última parcela dos reajustes legais em abril/2022. Procedente a pretensão, em razão do reconhecimento do direito ao recebimento dos valores retroativos à data prevista na Lei distrital, quando deveria ter sido paga.
IV – Dispositivo
10. Recursos conhecidos. Apelação e remessa necessária desprovidas.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 905357, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, Data de julgamento:28/11/2019. STF, AgRg. na ADI 7391 AGR/DF, Tribunal Pleno, Relatora Min. Cármen Lúcia, Data de Julgamento: 10/5/2024.STF,ADI 1428 MC, Relator: Min. Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, julgado em 1/4/1996.Tema no 864/STF.